Tribunal: TJMT
Processo: 72970-85.2018.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Julgado em 09/03/2020
Data de julgamento: 2020-03-09
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:
SisconDJ 3.0 - TJ/MT http://siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/alvaraEletronicoVisualizacao.h...
Estado do Mato Grosso
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor / Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá
(Projudi)
Alvará Eletrônico n° 594040-0 / 2020
Segunda-feira, 9 de Março de 2020
Este documento é somente informativo.
Processo / Ano: 80729704620188110001 / 2018 Tipo de Procedimento: Execução de Título Extrajudicial
Número Único 80729704620188110001
Requerente: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO HELBOR DUAL BUSINESS OFFICE & CORPORATE
Requerido: GEORGIA MARIA DE ALMEIDA BENDO REIMER DOS SANTOS
Beneficiário: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO HELBOR DUAL BUSINESS OFFICE & CORPORATE
Conta Judicial 1700107830673
Valor: R$ 3.664,23 (três mil e seiscentos e sessenta e quatro reais e vinte e três centavos)
Autorizado: EDIFICIO HELBOR DUAL BUSINESS OFFICE E CORPORATE
CPF/CNPJ: 24.186.688/0001-04
Data de Emissão: 09/03/2020
Titular Conta EDIFICIO HELBOR DUAL BUSINESS OFFICE E CORPORATE
CPF/CNPJ Titular Conta 24.186.688/0001-04
Banco Agência Conta Tipo Conta
748 - Banco Cooperativo
0810 76072-9 Conta Corrente
Sicredi S. A.
Forma Liberação D.O.C.
Tipo Liberação Valor Valor Total para Zerar Conta
Usuário: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Status: Solicitado
Mensagem: Aguardando Assinatura
Dr. WALTER PEREIRA DE SOUZA
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor/ Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá (Projudi)
Este documento é somente informativo.
1 de 1 09/03/2020 15:48